Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741606-58.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id 64621512) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 64621517) que, ante a ausência de comprovação da quitação das parcelas objeto da novação da dívida, deferiu a liminar para pesquisar ativos financeiros em seu nome, via Sisbajud, no valor de R$ 40.779,50. Afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, porquanto já houve a quitação integral do montante objeto da novação (R$ 54.441,55). Assinala que o título executado, duplicatas, perdeu os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, ante a novação (CCB 360, I). Alega que não há indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial, cuja demonstração é necessária para fins de arresto cautelar. Sustenta que existe perigo de dano, considerando que o montante bloqueado prejudica suas atividades. Requer a antecipação da tutela recursal (CPC 300 e 311, c/c 1.019), para suspender os efeitos da decisão recorrida. 2. Não constato o fumus boni juris, pois, à primeira vista, a agravante deixou de pagar a parcela vencida em julho/24 (id 64621517). Também não vislumbro o periculum in mora, tendo em vista o valor bloqueado - R$ 563,44, id 64621527, que não tem o condão de inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator